Tribunal: STF
Processo: ARE 1451063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDIÁRIA PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES NO QUE SE REFERE AO RECOLHIMENTO DE IPTU INCIDENTE SOBRE A AREA DO SEU TERMINAL MARITIMO DE BARCAÇAS, BEM COMO PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DOS DÉBITOS NO QUE SE REFERE AO IPTU DO ANO CALENDÁRIO DE 2007 E 2002. PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IPTU NÃO HÁ NECESSIDADE DE QUE O IMÓVEL DISPONHA DOS MELHORAMENTOS URBANOS INDICADOS PELO § 1º DO ART. 32 DO CTN, MAS APENAS QUE O IMÓVEL ESTEJA EM AREA URBANIZAVEL OU EM EXPANSÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1. No caso em apreço, a Apelante exerce atividade passível de ser conceituada como industrial, que consiste em transportar matéria-prima para tratamento e desenvolvimento de celulose em padrão de comércio.



    2. É importante esclarecer, que não se pode olvidar que, mesmo que não existam no local os melhoramentos urbanos exigidos pelo § 1º do art. 32 do CTN, o § 2° do referido diploma legal permite que norma Municipal considere urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do § 1º do referido artigo.



    3. Diante disso, se numa interpretação estreita do § 1º do art. 32 do CTN a área não possuir os melhoramentos necessários à incidência do IPTU, afastando, em razão disso, a tributação municipal, o § 2º possibilita o lançamento do tributo se a área for considerada urbana pelo Município, ainda que se trate de área urbanizável ou de expansão urbana desprovida dos melhoramentos indicados no referido dispositivo legal.



    4. O que é estabelecido na Constituição Federal é que CTN regule fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, o que de forma clara, fora feito na Lei Municipal, sendo o fato gerador a zona urbana, ou ainda as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana.



    5. Seguindo a trilha constitucional e tributária, constata-se que não merece prosperar o argumento da Apelante de que vislumbra ofensa ao princípio da isonomia tributária. Diversamente ao que descreve a Autora, as atividades, sendo elas de cadeia industrial ou não, situados em zonas urbanas ou urbanizáveis ou em expansão municipal, recolhem o imposto territorial urbano, de acordo com expressa previsão em lei.



    6. Ainda acerca da legitimidade do Município, no fato deste ter direito ao percentual de ITR, no que tange ao repasse de constituição de receitas tributárias, não se confunde com sua legalidade para instituir tributos de acordo com sua competência tributária.



    7. O Município constituiu o crédito no mesmo ano que foi criado o tributo, o que é proibido pelo princípio da anterioridade tributária. Somente é cabível a cobrança no ano de 2003, todavia, como bem observado pelo magistrado a quo, o crédito tributário já estava prescrito quando do ingresso da Ação Cautelar nº0000070-55.2008.8.05.0023, posto que já havia ultrapassado mais de cinco anos para o ajuizamento da ação de execução fiscal.



    8. Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, VI e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente